Tribunal: TJSP
Processo: 0003894-08.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo– Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo– Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003894-08.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DAVID
NASCIMENTO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-08.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto n. 24407
Agravo em Execução n. 0003894-08-2020 - Bauru
Agravante: DAVID NASCIMENTO PEREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Indeferimento de pedido para retificação do
cálculo de penas Crime anterior comum e condenação atual
por crime hediondo Progressão para regime prisional menos
rigoroso Reeducando reincidente que não cumpriu ainda
-
ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo Ausência de
requisito objetivo Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso
concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes
hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao
menos
ou 60% da reprimenda concernente ao crime
hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente
anterior ao pretendido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
r. decisão de fls. 28/29, da lavra do MM. Juiz Gilmar Ferraz Garmes, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Bauru (“DEECRIM 3a RAJ”) que, nos autos da execução n.
0009651-69-2019.8.26.0041, indeferiu pedido para retificação do cálculo
de penas.
Inconformado, insurge-se o agravante, por intermédio
da Defensoria Pública, pela reforma do r. decisum, alegando que com o
advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 112 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-08.2020.8.26.0026 -Voto no
3
LEP, estaria configurada novatio legis in mellius, diante da exigência de
reincidência específica para aplicação da fração diferenciada de 60%
(3/5) para progressão de regime nos delitos hediondos, contrariamente
ao anteriormente disposto no art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990, devendo
constar o prazo de 40% (2/5) para fins de progressão.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 38), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de sentenciado reincidente, condenado às
penas de 05 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e de
508 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06 (Ficha do Réu de fls. 21/22).
Consoante se infere da análise dos autos da
Execução Criminal, ante condenação anterior do executado pela prática
de crime comum, o cálculo da pena fora elaborado constando a
reincidência dolosa do sentenciado e consequente fração de 3/5 para fins
de progressão.
Respeitado o entendimento do agravante, correto o
entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau, eis que a r. decisão
agravada, tal como o cálculo de pena elaborado, ao considerarem o
lapso de 3/5 (ou 60%) da pena para a progressão de regime, vai ao
encontro do legalmente previsto.
Ao contrário do alegado pela Defesa, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-08.2020.8.26.0026 -Voto no
4
agravante não seja reincidente específico, tal circunstância não afasta a
aplicação do art. 112, VII, da LEP que, diante da revogação do § 2o do
art. 2o da Lei no 8.072/90, poderá ser considerada pelo Juízo das
Execuções Criminais por ocasião da elaboração dos cálculos para
obtenção de benefícios prisionais de condenados por crimes hediondos
ou equiparado.
A reforma trazida pela Lei n. 13.964/19, o “pacote
anticrime”, ao alterar o art. 112 da LEP e estabelecer novos lapsos de
progressão para regime menos rigoroso, não exigiu a reincidência
específica para aplicação da porcentagem de 60% aos condenados
reincidentes em delitos hediondos ou equiparados.
Na medida em que o art. 112 da LEP não utiliza
expressamente o termo “reincidente específico” tal como é feito nas
oportunidades em que incide o instituto as frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII são aplicáveis à recidiva, independentemente da natureza
do crime anterior. Nesse sentido, v.g.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Retificação de cálculo
Sentenciado reincidente não
específico em delito hediondo ou equiparado Pleito de
aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de
cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão de regime
prisional
Descabimento
Lei no 13.964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica Aplicação
do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990
Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO 1
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0002500-33.2020.8.26.0521/Sorocaba. Agravante: Ivanildo Amorim Aguiar Agravado: Ministério
Público. Relator: Desembargador Silmar Fernandes. 9a Câmara de Direito Criminal. Votação
unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. Data de Registro: 16/06/2020. @-SAJ Portal de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=13652045&cdForo>.
Acesso em: 12 Ago 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-08.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei
no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)

Consecução a progressão de regime somente após o
resgate
de
3/5
da
reprimenda,
nas
hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate
de 60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal
anterior Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido 2
Resta, portanto, bem caracterizada a reincidência na
prática de crime hediondo ou equiparado e, assim, a exigência quanto ao
cumprimento mínimo de 3/5 - ou 60% - da pena para preenchimento do
requisito objetivo necessário à progressão de regime.
Afigura-se, portanto, correta a decisão impugnada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto em favor de DAVID NASCIMENTO PEREIRA,
restando, pois, mantida a r. decisão.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0001703-79.2020.8.26.0158/Santos. Agravante: Alan do Nascimento. Agravado: Ministério
Público. Relatora: Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi. 5a Câmara de Direito Criminal
Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. @-SAJ Portal de Serviços. Disponível em:
< https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13652371&cdForo=0>. Acesso em: 12
Ago 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-08.2020.8.26.0026 -Voto no
6